Tribunal: TJPA
Processo: 0081030-91.2019.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0081030-91.2019.8.14.0045

RECORRENTE: JOACY PINHEIRO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0081030-91.2019.8.14.0045.

RECORRENTE: JOACY PINHEIRO DA SILVA.

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. QUALIFICADORAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal c/c art. 1°, I, da Lei 8.072/90, em razão de tentativa de homicídio praticada contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica, mediante golpe de faca, após discussão motivada por ciúmes e ingestão de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária, por legítima defesa putativa; (ii) estabelecer se cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal por ausência de animus necandi; (iii) determinar se houve desistência voluntária na execução do crime; (iv) verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras imputadas; (v) analisar a legalidade da inclusão da qualificadora de meio cruel não contida na denúncia.

III. RAZÕES EM DECIDIR.

3. A absolvição sumária somente se justifica quando houver prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica, pois a vítima foi golpeada de forma súbita e inesperada, já desarmada, não sendo cabível o reconhecimento da legítima defesa putativa.

4. A desclassificação para lesão corporal exige certeza quanto à ausência de dolo homicida, o que não se constata, diante do local vital atingido, da intensidade do golpe e da gravidade das lesões, evidenciando risco concreto à vida da vítima.

5. A desistência voluntária pressupõe a interrupção espontânea e deliberada da ação pelo agente, o que não ocorreu, pois a não consumação do crime se deu por circunstâncias alheias à sua vontade, com intervenção de terceiros e socorro médico.

6. As qualificadoras do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio foram regularmente imputadas e encontram respaldo mínimo no conjunto probatório, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

7. A qualificadora do meio cruel foi incluída de ofício pelo juízo na decisão de pronúncia, sem que constasse na denúncia ou nas alegações finais do Ministério Público, configura violação ao princípio da correlação e à ampla defesa, impondo sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso parcialmente provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, LIV e LV; CP, arts. 15, 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI; CPP, arts. 413, 415, IV; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17.06.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.881.954/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.08.2025. TJPA, RESE nº 0005553-38.2013.8.14.0024, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 09.09.2024. TJPA, RESE nº 0800995-46.2023.8.14.0086, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 28.01.2025. TJPA, RESE nº 0015582-56.2019.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Joacy Pinheiro da Silva,
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal c/c art. 1°, inciso I da Lei 8.072/90
(ID 30032542).

A denúncia (ID 23547623) narra, em síntese, que no dia 21/02/2019, em Redenção/PA, o nacional Joacy Pinheiro da Silva, movido por motivo fútil e no contexto de violência doméstica e familiar, atentou contra a vida de sua ex-companheira Lady Jane Barbosa de Sousa, desferindo-lhe um golpe de faca na região abdominal, após uma discussão banal decorrente de ciúmes e ingestão de bebida alcoólica. O casal havia retornado de um bar quando iniciou o desentendimento, ocasião em que a vítima, tentando resguardar-se, empunhou uma faca, posteriormente tomada pelo agressor, que, de modo inesperado e sem possibilitar qualquer reação defensiva, a golpeou. Mesmo gravemente ferida, a vítima logrou buscar socorro junto a uma vizinha e foi encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico que evitou o desfecho fatal. O acusado foi preso em flagrante.

Nas razões recursais (ID 30032550), a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia com a absolvição do recorrente, diante do reconhecimento da legítima defesa putativa, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito de lesão corporal, em face a inexistência de
animus necandi
, bem como o reconhecimento da desistência voluntária. E por fim, o decote das qualificadoras.

Em contrarrazões (ID 30032551), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Juízo a quo manteve a decisão em juízo de retratação (ID 30032557).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30672811).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Sustenta a defesa, em síntese, a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa putativa (art. 415, IV, CPP) e, subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para lesão corporal, por ausência de animus necandi; ou, ainda, o reconhecimento da desistência voluntária. Pleiteia, por fim, o decote das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de caráter interlocutório e não terminativo, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa fase, não se exige certeza acerca da autoria ou da intenção homicida, bastando a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, CF).

Nesse contexto, qualquer dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, o elemento subjetivo da conduta ou a subsistência das qualificadoras deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo o caso à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa.

No caso em exame, verificam-se nos autos elementos que autorizam a admissibilidade da acusação. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada quanto à existência de materialidade e à presença de indícios mínimos de autoria.

A materialidade restou comprovada pelo Prontuário Médico, Auto de apreensão da ‘arma branca”, Relatório Fotográfico, Auto de Exame de Corpo de Delito presentes no ID 30032437, Relatório da missão (ID 30032440 e 30032441), que descrevem a lesão sofrida pela vítima.

No que se refere aos indícios de autoria, o conjunto probatório revela depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e posteriormente confirmados em juízo, os quais apontam de forma consistente para a participação do acusado no fato delituoso, conforme se extrai dos depoimentos constantes na sentença (ID 30032542).

DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA

A defesa alega que o acusado teria agido acreditando estar sob agressão injusta da vítima, pleiteando a absolvição sumária com base no art. 415, IV, do CPP.

Insta salientar, que a absolvição sumária por legítima defesa, prevista no art. 415, IV, do CPP, somente pode ser reconhecida quando as provas constantes dos autos evidenciam, de maneira inequívoca, que o agente agiu sob o amparo da excludente. Tal hipótese, contudo, não se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, a doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Deste modo, os elementos dos autos não permitem reconhecer, de forma inequívoca, a ocorrência da excludente. A vítima, desarmada no momento do golpe, foi atingida de modo súbito e inesperado, após ter sido desarmada pelo próprio acusado, circunstância que inviabiliza o acolhimento da legítima defesa putativa.

Conforme jurisprudência desta E. Corte, a absolvição sumária somente é cabível quando a excludente de ilicitude ou culpabilidade se apresenta manifestamente comprovada, o que não se verifica no caso concreto. Havendo dúvida razoável sobre as circunstâncias da agressão e a intenção do agente, deve o tema ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste nos autos prova clara e induvidosa de que a recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredida, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP
. Precedente jurisprudencial.

2. De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pela recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção da acusada e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJE/PA 3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005553-38.2013.8.14.0024 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024) (grifo nosso)

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa sustenta ausência de dolo homicida, afirmando tratar-se de conduta culposa ou de mera lesão corporal.

É sabido que o magistrado somente poderá proceder à desclassificação da infração penal, inicialmente denunciada como crime doloso contra a vida, quando houver plena e inequívoca certeza de se tratar de delito distinto daqueles elencados no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal.

Todavia, o conjunto probatório, especialmente o Auto de Exame de Corpo de Delito, o prontuário médico e as declarações colhidas na fase inquisitorial e em juízo, evidenciam que o acusado desferiu golpe de faca na região abdominal da vítima, local vital, com intensidade suficiente para provocar risco concreto à vida, somente não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

O dolo de matar, nessa etapa processual, decorre das circunstâncias objetivas da conduta e do meio empregado, não se exigindo prova cabal da intenção.

A jurisprudência pacífica do STJ é nesse sentido, legitimando a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LEGÍTIMA DEFESA EM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NÃO PROVIMENTO. (...) 7. A desclassificação do delito de homicídio para outro de competência do juiz singular só se legitima quando há provas seguras e inequívocas de que o réu operou sem animus necandi, o que não se verifica no caso. (...) 2. A desclassificação do delito de homicídio para outro de competência do juiz singular requer provas seguras de ausência de animus necandi". (AgRg no HC n. 1.004.393/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Logo, não há falar em desclassificação nesta fase processual, sob pena de indevida usurpação da competência do Conselho de Sentença.

DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

A defesa requer o reconhecimento do instituto da desistência voluntária, prevista no art. 15, primeira parte do Código Penal, sob o argumento de que não houve circunstancias alheia à vontade do réu, desistindo de forma voluntária, do prosseguimento da ação. Tal tese defensiva, contudo, não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Com efeito, dispõe o referido dispositivo legal que
“o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”
. O instituto exige, portanto, que a interrupção da conduta ocorra de forma espontânea e deliberada, antes da consumação do resultado, por livre vontade do agente, e não em razão de fatores externos ou circunstâncias alheias ao seu domínio.

Sobre o instituto, leciona Cleber Masson:

Na desistência voluntária, o agente, por ato voluntário, interrompe o processo executório do crime, abandonando a prática dos demais atos necessários e que estavam à sua disposição para a consumação. Assemelha-se, mas não se confunde, com a tentativa imperfeita ou inacabada, compreendida como aquela em que não se esgotaram os meios de execução que o autor tinha a seu alcance. Conforme a clássica fórmula de Frank, a desistência voluntária se caracteriza quando o responsável pela conduta diz a si próprio: "posso prosseguir, mas não quero". Estaremos diante da tentativa, entretanto, se o raciocínio for outro: "quero prosseguir, mas não posso". Em regra, caracteriza-se por uma conduta negativa, pois o agente desiste da execução do crime, deixando de realizar outros atos que estavam sob o seu domínio [...] (Masson, Cleber. Código penal comentado. 5. Ed., rev. Atual e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 129).

A desistência voluntária, portanto, exige que a interrupção do curso executivo decorra de decisão espontânea e consciente do agente, não podendo resultar de fatores externos ou de situações alheias à sua vontade ou domínio.

No caso em exame, as provas coligidas revelam que a vítima somente não veio a óbito em virtude da pronta intervenção de terceiros e do socorro médico recebido, o que descaracteriza qualquer voluntariedade na cessação da conduta. A vítima, mesmo gravemente ferida, conseguiu fugir para a residência de uma vizinha e pedir ajuda, sendo posteriormente socorrida pelo Corpo de Bombeiros, conforme registrado no inquérito e nos depoimentos colhidos. O fato de o acusado não ter desferido outros golpes, por si só, não traduz arrependimento eficaz ou desistência voluntária, mas tão somente o exaurimento momentâneo da ação criminosa.

A jurisprudência é firme no sentido de que a desistência voluntária pressupõe a cessação espontânea da conduta, antes de qualquer impedimento externo ao resultado, o que não se verifica na hipótese dos
autos. Veja-se:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. III. Razões de decidir: 4. A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a demonstração da prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação. Nesta fase, não se exige um juízo de certeza acerca da culpabilidade do réu, pois tal exame compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
5. Na sentença de pronúncia, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, a desclassificação do crime de homicídio tentado para delito que não seja doloso contra a vida, seja pelo reconhecimento da desistência voluntária, seja pelo acolhimento da tese de ausência de dolo (animus necandi), somente é possível quando restar demonstrado, de plano, que a intenção do agente não era voltada à morte vítima ou, quando era, desistiu voluntariamente de prosseguir no seu intento criminoso. O que não se verifica na espécie.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800995-46.2023.8.14.0086 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025) (grifo nosso)

Destarte, nesta etapa processual, de cognição meramente sumária, não é possível afirmar que o acusado tenha atuado com a intenção de impedir o resultado morte, tampouco que a não consumação do delito decorreu de uma desistência voluntária.

Assim, não há que se cogitar a aplicação do instituto previsto no art. 15 do Código Penal, uma vez que o acervo probatório não demonstra que o agente, de modo espontâneo e consciente, tenha optado por interromper a execução do crime.

DAS QUALIFICADORAS

No que se refere ao pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras, este merece acolhida, em partes. Explico.

Inicialmente, cabe salientar que o decote de qualificadora somente é cabível quando se mostrar manifestamente infundado, isto é, quando não houver qualquer margem de dúvida quanto à sua inexistência.

Ou seja, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Júri Popular (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Destarte, é o entendimento desta E. Corte Estadual, que as qualificadoras somente devem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente descabidas, o que não se verifica no caso concreto. Manter a qualificadora permite ao corpo de jurados decidir, com base na prova produzida em plenário, se houve ou não futilidade na motivação.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria do delito, sendo necessário apenas o juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da matéria. 4. Somente é possível o afastamento das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do contexto probatório, o que não se verifica no caso concreto. 5. Vigora na fase da pronúncia o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que a dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0015582-56.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025)

a) Motivo fútil

Restou suficientemente evidenciado que o crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de discussão banal entre o casal sob efeito de álcool, o que demonstra desproporção manifesta entre a causa e o resultado pretendido. Segundo entendimento consolidado do STJ, a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na pronúncia sempre que não for manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri decidir, em definitivo, sobre sua configuração.

b) Recurso que dificultou a defesa da vítima

Consta dos autos que o acusado desferiu o golpe de forma súbita, surpreendendo a vítima que, àquela altura, já estava desarmada e sem condições de reagir, caracterizando o recurso que dificultou sua defesa. Assim, também essa qualificadora não pode ser afastada neste momento, pois há amparo probatório mínimo a justificar sua manutenção.

c) Feminicídio

De igual modo, comprovado que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, a qualificadora de feminicídio (art. 121, §2º, VI, CP) se mostra plenamente pertinente, sendo matéria a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Portanto, no caso concreto não se constata tal evidência, razão pela qual a análise acerca da ocorrência das qualificadoras deve ser reservada ao Tribunal do Júri, juízo natural para apreciar o mérito dos crimes dolosos contra a vida.

Entretanto
a
denúncia
se deu com base no
art. 121, incisos II, IV e VI c/c art. 14, II do Código Penal.
Encerrada a instrução processual, ao pronunciar o recorrente, o magistrado de primeiro grau o fez com base na imputação prevista no
art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90,
incluindo a qualificadora de meio cruel, violando o sistema acusatório, por inobservância ao princípio da correlação.

Para uma melhor análise do pleito defensivo, passo à transcrição dos trechos pertinentes dos autos que embasam a controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal.

Da denúncia (ID 30032445):

“Ante o Exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência JOACY PINHEIRO DA SILVA, como incurso no art. 121, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e VI (feminicídio), c/c art. 14, II, todos do CPB (...)”

Das alegações finais (ID 30032536):

“Diante de todo o exposto, havendo indícios suficientes de autoria de prova da materialidade dos crimes praticados pelo acusado, com fulcro no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por este representante, requer a PRONÚNCIA do réu JOACY PINHEIRO DA SILVA, dando-a como incurso crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e VI (feminicídio) c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, com os consectários da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), pela tentativa de homicídio da vítima LADY JANE BARBOSA DE SOUSA, para que sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.”

Da sentença (ID 30032542):

“Da análise dos autos noto que foi narrada (embora não haja imputação) na inicial acusatória a qualificadora “
meio cruel
” (CP, art. 121, §2º, III), considerando o emprego de arma branca do tipo “
faca
”, na região do abdômen, tendo a vítima ficado com a faca encravada em seu corpo (conforme fotografia acostada no id. 36934377 - Pág. 9), o que é capaz de causar intenso sofrimento à vítima.

Assim, considerando que ao juiz é dado somente o conhecimento dos fatos, cabendo a esse dizer o direito (
da mihi factum, dabo tibi ius
), procedo a
Emendatio Libelli
e reconheço a possibilidade de existência da qualificadora acima descrita, a qual será valorada pelos senhores jurados.”

Neste ponto,
assiste razão à defesa
quanto ao pedido de exclusão da qualificadora do
meio cruel
, em observância ao
princípio da correlação
entre a acusação e a decisão judicial.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, delimitar a imputação dentro dos exatos contornos traçados pela denúncia ou queixa, sendo-lhe vedado alterar ou ampliar a descrição típica dos fatos sem o prévio aditamento formal da peça acusatória.

Com efeito, verifica-se dos autos que o Ministério Público, tanto na denúncia quanto nas alegações finais, não imputou ao acusado a prática do delito mediante meio cruel, limitando-se a requerer o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

No caso concreto verifica-se que a qualificadora não foi inserida na denúncia e nem em alegações finais, tendo sido ventiladas apenas pelo juízo na pronúncia sem prévia abertura de contraditório.

Assim, a inclusão da referida qualificadora de ofício pelo juízo a quo caracteriza evidente violação ao princípio da correlação e ao
princípio do devido processo legal bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa garantidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE (ART. 155, § 4º, II, DO CP). EMENDATIO LIBELLI. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

Tese de julgamento: "1. A emendatio libelli em grau recursal exige que os elementos fáticos estejam contidos na denúncia e tenham sido objeto de contraditório. 2. A modificação da base fática sem debate inviabiliza a inclusão de qualificadora por emendatio libelli. 3. O momento adequado para a emendatio libelli é a sentença de primeiro grau. 4. A aplicação prematura da emendatio libelli viola o princípio da proibição da reformatio in pejus". (AgRg no AREsp n. 2.881.954/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

No caso em exame, não houve debate processual acerca da suposta utilização de meio cruel e nem o aditamento da exordial acusatória é inadmissível, nesta fase processual, a inclusão da qualificadora que não fora descrita na denúncia.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pedido defensivo, para excluir a qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, do Código Penal) da decisão de pronúncia, mantendo-se, todavia, as demais circunstâncias qualificadoras regularmente imputadas e debatidas nos autos, as quais deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Dá-se, portanto, provimento parcial ao recurso, apenas para excluir a qualificadora do meio cruel, em respeito ao princípio da correlação entre acusação e decisão judicial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para excluir a qualificadora prevista no inciso III
do art. 121 do Código Penal, por violação ao princípio da correlação, mantendo as qualificadoras dos incisos II, IV e VI e
negando provimento
aos demais pedidos, mantendo a decisão guerreada em seus termos, conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 12/12/2025